Tribunal: STF
Processo: Rcl 70288
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. COOPERATIVA. PIS. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo de Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. – Cooperforte, em 1º.8.2024, “em face de decisão, proferida nos autos do processo nº 0013771-60.2003.4.01.3400, de origem da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que deixou de determinar a remessa do processo originário a esta Corte Suprema, para apreciação do RE nº 597.186” (fl. 1). 



O caso



    2. Em 26.5.2006, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. PIS. LEI 5.764/71. NATUREZA DE LEI ORDINÁRIA. ATO COOPERATIVO. RESOLUÇÃO DO BACEN. PIS. LEI 9.718/98. CONSTITUCIONALIDADE. PRAZO NONAGESIMAL.



    As cooperativas de crédito comportam natureza jurídica de instituição financeira, nos termos da Lei 4.595/64, sem, no entanto, se equipararem aos bancos, conforme vedação contida no art. 5º, parágrafo único, da Lei 5.764/71. Tal norma define, ainda, que a fiscalização e o controle das sociedades cooperativas, especialmente as de crédito, serão realizados pelo Banco Central do Brasil (art. 92, I).



    Corroborando os ditames da legislação pertinente com a normatização trazida pela Resolução 2.771/00 do BACEN, os valores decorrentes de aplicações no mercado financeiro, por estarem essencialmente ligados à finalidade própria das cooperativas de crédito, reverterão em seu benefício, o que impede de enquadrá-los como lucro ou receita tributável.



    A Lei 5.764/71, embora recepcionada pela Constituição, não comporta status de lei complementar, pois não se pode afirmar que a matéria nela disposta constitui tratamento tributário adequado ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. Esse veículo normativo tem por objetivo definir a Política Nacional de Cooperativismo, instituindo o regime jurídico destas sociedades. 



    Os atos praticados pela cooperativa, nos termos de seu Estatuto Social, devem estar em total consonância com a normatização pertinente, a fim de que se possa afirmar que as aplicações financeiras levadas a efeito pela cooperativa de crédito também se consubstanciam em atos cooperativos, cujos valores deles advindos não geram lucro, receita ou faturamento, e, portanto, sobre eles não deve incidir o PIS.



    Não deve se excluir a possibilidade de que a sociedade cooperativa, inclusive a de crédito, pratique atos não cooperativos, gerando, por conseguinte, receita tributável. A Lei 5.764/71, após definir atos cooperativos, retira dessa esfera os atos que implicam operação de mercado, contrato de compra e venda de produtos ou mercadorias (art. 79, parágrafo único), além dos atos descritos em seus arts. 85, 86, 88 e 111. 



    Não existe violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, pois já pacificada a jurisprudência do STF, no sentido de que o prazo de 90 dias estabelecido pelo art. 195, § 6º, da Constituição Federal, tem por termo aquo a data da primeira publicação da medida provisória, no caso, MP 1.724, de 30/10/1998.



    Com a edição da Lei 9.715/98, advinda da conversão da MP 1.212/95, nos termos do § 1º do art. 2º, as cooperativas de crédito equiparadas às entidades de fins não lucrativos devem recolher a contribuição para o PIS à alíquota de 1% sobre a folha de salários de seus empregados, durante a vigência da Lei 9.715/98.



    Os atos não cooperativos devem obedecer aos ditames da Lei 9.718/98 e suas posteriores alterações, devendo, contudo, prevalecer, para fins de determinação da base de cálculo do tributo em tela, o 
art. 2º da LC 70/91, visto que o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento dos Recursos Extraordinários 357.950/RS, 358.273/RS, 346.084/PR e 390.840/MG (Informativo 408 STF), declarou a inconstitucionalidade do § 1º, art. 3º, da Lei 9.718/98.



    Apelação da autora a que se dá provimento”.



    Contra essa decisão a União interpôs o Recurso Especial n. 1.127.631 e o Recurso Extraordinário n. 597.186.



    Em 5.5.2010, foi negado seguimento ao recurso especial. Em 21.3.2011, o Ministro Relator, Benedito Gonçalves, determinou o sobrestamento pelo rito dos recursos repetitivos em razão do REsp 
n. 1.141.667.



    Em 30.3.2011, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou o retorno do processo à origem, considerado o art. 543-B da Lei n. 5.869/1973, em razão do Recurso Extraordinário n. 598.085, Tema 177 da repercussão geral. O processo foi recebido na origem em 10.7.2013, segundo o sítio eletrônico deste Supremo Tribunal. Esse é o último andamento até a presente data.



    Em 6.11.2014, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.085, Tema 177, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. ATO COOPERATIVO. COOPERATIVA DE TRABALHO. SOCIEDADE COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS. POSTO REALIZAR COM TERCEIROS NÃO ASSOCIADOS (NÃO COOPERADOS) VENDA DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS SUJEITA-SE À INCIDÊNCIA DA COFINS, PORQUANTO AUFERIR RECEITA BRUTA OU FATURAMENTO ATRAVÉS DESTES ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS. CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE ‘ATO NÃO COOPERATIVO’ POR EXCLUSÃO, NO SENTIDO DE QUE SÃO TODOS OS ATOS OU NEGÓCIOS PRATICADOS COM TERCEIROS NÃO ASSOCIADOS (COOPERADOS), 
EX VI, PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS TOMADORAS DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL (ISENÇÃO DA COFINS) PREVISTO NO INCISO I, DO ART. 6º, DA LC N º 70/91, PELA MP N º 1.858-6 E REEDIÇÕES SEGUINTES, CONSOLIDADA NA ATUAL MP N º 2.158- 35. A LEI COMPLEMENTAR A QUE SE REFERE O ART. 146, III, ‘C’, DA CF/88, DETERMINANTE DO ‘ADEQUADO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO AO ATO COOPERATIVO’, AINDA NÃO FOI EDITADA. EX POSITIS, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. As contribuições ao PIS e à COFINS sujeitam-se ao mesmo regime jurídico, porquanto aplicável a mesma ratio quanto à definição dos aspectos da hipótese de incidência, em especial o pessoal (sujeito passivo) e o quantitativo (base de cálculo e alíquota), a recomendar solução uniforme pelo colegiado. 2. O princípio da solidariedade social, o qual inspira todo o arcabouço de financiamento da seguridade social, à luz do art. 195 da CF/88, matriz constitucional da COFINS, é mandamental com relação a todo o sistema jurídico, a incidir também sobre as cooperativas. 3. O cooperativismo no texto constitucional logrou obter proteção e estímulo à formação de cooperativas, não como norma programática, mas como mandato constitucional, em especial nos arts. 146, III, c; 174, § 2º; 187, I e VI, e 47, § 7º, ADCT. O art. 146, c, CF/88, trata das limitações constitucionais ao poder de tributar, verdadeira regra de bloqueio, como corolário daquele, não se revelando norma imunitória, consoante já assentado pela Suprema Corte nos autos do RE 141.800, Relator Ministro Moreira Alves, 1ª Turma, DJ 03/10/1997. 4. O legislador ordinário de cada pessoa política poderá garantir a neutralidade tributária com a concessão de benefícios fiscais às cooperativas, tais como isenções, até que sobrevenha a lei complementar a que se refere o art. 146, III, c, CF/88. O benefício fiscal, previsto no inciso I do art. 6º da Lei Complementar nº 70/91, foi revogado pela Medida Provisória nº 1.858 e reedições seguintes, consolidada na atual Medida Provisória nº 2.158, tornando-se tributáveis pela COFINS as receitas auferidas pelas cooperativas (ADI 1/DF, Min. Relator Moreira Alves, DJ 16/06/1995). 5. A Lei 
nº 5.764/71, que define o regime jurídico das sociedades cooperativas e do ato cooperativo (artigos 79, 85, 86, 87, 88 e 111), e as leis ordinárias instituidoras de cada tributo, onde não conflitem com a ratio ora construída sobre o alcance, extensão e efetividade do art. 146, III, c, CF/88, possuem regular aplicação. 6. Acaso adotado o entendimento de que as cooperativas não possuem lucro ou faturamento quanto ao ato cooperativo praticado com terceiros não associados (não cooperados), inexistindo imunidade tributária, haveria violação a determinação constitucional de que a seguridade social será financiada por toda a sociedade, ex vi, art. 195, I, b, da CF/88, seria violada. 7. Consectariamente, atos cooperativos próprios ou internos são aqueles realizados pela cooperativa com os seus associados (cooperados) na busca dos seus objetivos institucionais. 8. A Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos recursos extraordinários 357.950/RS, 358.273/RS, 390.840/MG, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJ 15-08-2006, e 346.084/PR, Relator Min. ILMAR GALVÃO, Relator p/ Acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJ 01-09-2006, assentou a inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo das contribuições destinadas ao PIS e à COFINS, promovida pelo § 1º do artigo 3º da Lei nº 9.718/98, o que implicou na concepção da receita bruta ou faturamento como o que decorra quer da venda de mercadorias, quer da venda de mercadorias e serviços, quer da venda de serviços. (...) 10. A natureza jurídica dos valores recebidos pelas cooperativas e provenientes não de seus cooperados, mas de terceiros tomadores dos serviços ou adquirentes das mercadorias vendidas e a incidência da COFINS, do PIS e da CSLL sobre o produto de ato cooperativo, por violação dos conceitos constitucionais de ‘ato cooperado’, ‘receita da atividade cooperativa’ e ‘cooperado’, são temas que se encontram sujeitos à repercussão geral nos recursos: RE 597.315-RG, Relator Min. ROBERTO BARROSO, julgamento em 02/02/2012, Dje 22/02/2012, RE 672.215-RG, Relator Min. ROBERTO BARROSO, julgamento em 29/03/2012, Dje 27/04/2012, e RE 599.362-RG, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Dje-13-12-2010, notadamente acerca da controvérsia atinente à possibilidade da incidência da contribuição para o PIS sobre os atos cooperativos, tendo em vista o disposto na Medida Provisória nº 2.158-33, originariamente editada sob o nº 1.858-6, e nas Leis nºs 9.715 e 9.718, ambas de 1998. 11. Ex positis, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a incidência da COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados pela recorrida com terceiros tomadores de serviço, resguardadas as exclusões e deduções legalmente previstas. Ressalvo, ainda, a manutenção do acórdão recorrido naquilo que declarou inconstitucional o § 1º do art. 3º da Lei nº 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta” (DJe 10.2.2015, decisão transitada em julgado em 27.10.2017).



    Em 25.9.2015, no julgamento do Recurso Especial n. 1.127.631, o Ministro Relator, Benedito Gonçalves, decidiu:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA NOVA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE COOPERATIVA. PIS. FOLHA DE SALÁRIOS. INCIDÊNCIA DEVIDA SOMENTE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA MP 1.212/95, CONVERTIDA NA LEI 9.715/98. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    (...) Diante dos argumentos aqui trazidos, exerço o juízo de retratação e reconsidero a decisão de fls. 764/765, tornando-a sem efeito. Passo à nova análise da demanda.



    (...) A esse respeito, o Tribunal a quo, atento às peculiaridades fáticas do presente feito, decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte, determinando a incidência do PIS sobre a folha de salários somente na vigência da Lei 9.715/98.



    (...) Ante o exposto, em juízo de retratação, com fundamento no artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial” (DJe 7.10.2015).



    Essa decisão transitou em julgado em 23.10.2015.



    Consta no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que os autos foram remetidos a este Supremo Tribunal em 29.10.2015, no entanto, em 20.11.2015, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou a remessa do processo à origem, o que ocorreu em 9.6.2017. 



    Em 9.8.2023, a autoridade reclamada decidiu:



    “Defiro o desentranhamento da petição de ID n. 798039568. À Secretaria para anotação.



    Em seguida, tendo em vista que o Recurso Extraordinário 
n. 597186 encontra-se pendente de julgamento, não há que se falar em trânsito em julgado, não sendo possível a liberação de garantia requerida pela parte autora.



    Intimem-se.



    Nada mais sendo requerido, arquive-se provisoriamente os autos” (grifos nossos).



    Contra esse ato a reclamante opôs embargos de declaração, com decisão, em 17.5.2024, nos seguintes termos:



    “Tratam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra a decisão de id 1745802059.



    Aborda a embargante, em essência, que a decisão guerreada padece do vício da omissão, na medida em que: i) ‘A decisão embargada, com muita propriedade, observou que o RE nº 597.186 encontra-se pendente de julgamento’; ii) ‘Foi justamente nesse sentido que se formulou o pedido da petição de Id. 274757868 – Pág. 69, em que se requereu ‘a remessa dos presentes autos ao Supremo Tribunal Federal, para que, em face da decisão do caso pelo Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo fundamento legal suficiente para a manutenção da decisão recorrida, o recurso extraordinário seja apreciado e inadmitido.’; iii) ‘É importante observar que o referido recurso, o RE nº 597.186 encontra-se encartado nos presentes autos (Id. 274757867 – Pág. 141) que foram remetidos à origem por determinação do STF (Id. 274757868 – Pág. 28). Assim, não há no STF quaisquer autos sobre o caso, de modo que, se o presente processo não for remetido a tal corte, o feito não será julgado’; iv) ‘Nessa linha, a decisão ora embargada foi proferida no sentido correto, o de que há necessidade de julgamento do RE nº 597.186, tendo, no entanto, certamente por inadvertência, incorrido em omissão, por não determinar a remessa dos autos ao Eg. STF’.



    Com vista dos autos, a UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) contrarrazoou, pugnando pela improcedência dos embargos (id 1867821194).



    É o que basta relatar. DECIDO.



    De acordo com o que dispõe o art. 1.022, incisos I a III, CPC/2015, os embargos de declaração prestam-se a sanar eventuais contradições, obscuridades ou omissões, bem assim a corrigir possível erro material.



    Com efeito, tendo a parte embargante alegado a existência do vício correspondente à omissão na decisão desafiada, os embargos em apreço merecem conhecimento. Em relação ao mérito recursal, contudo, o caso é de nítida rejeição, conforme se demonstrará adiante.



    Pois bem. Quanto à omissão, a redação do artigo 1.022, II, do CPC/2015 é clara: esta deve referir-se a ponto ou questão sobre a qual deva o magistrado pronunciar-se de ofício ou a requerimento das partes. A hipótese aventada pela insurgente refere-se a esta última.



    De detida análise, verifica-se que não há qualquer omissão na decisão fustigada, mas sim um mero inconformismo da insurgente quanto a seus termos. Apesar de ter sido apontada a existência do citado vício, o embargante passou praticamente a inteireza de sua peça de embargos a justificar a necessidade de deferimento das medidas que atendem a seu entendimento.



    Vê-se, por aí, que o que busca o embargante é mesmo a substituição de um provimento jurisdicional por outro, utilizando-se da via aclaratória como sucedâneo recursal, o que é vedado pela mais abalizada jurisprudência dominante. Por oportuno, deve-se ressaltar que, caso remanesça a insurgência quanto à decisão prolatada nestes autos, deve o recorrente utilizar-se das vias recursais ordinárias adequadas, que mais se amoldam à pretensão de reforma do julgado.



    Ademais, ’a questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela trazida nos embargos, tendo estes caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo do embargante, cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reformado decisum’ (TRF 
3ª Região, Órgão Especial,  MS – MANDADO DE SEGURANÇA – 5007464-38.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI, julgado em 19/08/2019, Intimação via sistema DATA: 21/08/2019).



    Ante o exposto, conheço os embargos de declaração opostos, julgando-os improcedentes”.



    3. A reclamante alega que, “considerando que o Recurso Especial interposto pela União já transitou em julgado em decisão favorável à Reclamante, deve o processo nº 0013771-60.2003.4.01.3400, em trâmite perante a 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, ser remetido ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do Recurso Extraordinário nº 597.186/DF” 
(fl. 2).



    Ressalta que, “desde o retorno dos autos à vara de origem, o processo 
nº 0013771-60.2003.4.01.3400 encontra-se parado, sem que haja a determinação de remessa ao STF para apreciação do Recurso Extraordinário, em arrepio à decisão do STF que determinou o retorno dos autos após o julgamento do recurso especial” (fl. 4). 



    Afirma que “o artigo 1561 , do Regimento Interno do STF, estabelece que é cabível a Reclamação para preservar a competência do Tribunal, exatamente o caso dos autos, uma vez que o que se pretende é a remessa dos autos ao STF para que seja possível apreciar o RE interposto” (fl. 4).



    Anota que, “enquanto não for determinada a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, o Recurso Extraordinário nº 597.186/DF não será apreciado e, como consequência, o processo nunca terminará, uma vez que as outras instâncias já apreciaram e julgaram os recursos de suas competências” 
(fl. 7).



    No mérito, pede a procedência da reclamação para “que seja ordenada a remessa dos autos nº 0013771-60.2003.4.01.3400, em trâmite perante a 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal para que o RE nº 597.186/DF seja julgado” (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao não remeter os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário, depois do julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal. 



    6. Na espécie, em 30.3.2011, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou o retorno do Recurso Extraordinário n. 597.186 à origem, pelo art. 543-B da Lei n. 5.869/1973, com base no Recurso Extraordinário n. 598.085, Tema 177 da repercussão geral. O processo foi recebido na origem em 10.7.2013 (dado constante do sítio eletrônico deste Supremo Tribunal). Entretanto, não consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Primeira Região o recebimento do processo nessa data nem a realização do juízo de retratação, para avaliar se o decidido pelo Tribunal de origem se harmoniza com o concluído pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 177, ou dele diverge.



     



    7. Ao não remeter os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário, a autoridade reclamada não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, pois o processo está em fase de apreciação e exercício do juízo de retratação em relação ao Tema 177 da repercussão geral, a ser exercido, se for o caso, pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.



    8. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIAERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora